Tribunal: STF
Processo: HC 247098
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DENEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a conversão está devidamente fundamentada.



    2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, autoriza a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.